Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-87.2017.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Extinção da punibilidade – Morte do agente comprovada por certidão de óbito – Documento hábil ao reconhecimento
Diante da certidão de óbito em nome do acusado, de rigor a declaração da extinção de sua punibilidade, a teor do art. 107, I, do CP.

Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência.

Ementa:
Extinção da punibilidade – Morte do agente comprovada por certidão de óbito – Documento hábil ao reconhecimento
Diante da certidão de óbito em nome do acusado, de rigor a declaração da extinção de sua punibilidade, a teor do art. 107, I, do CP.

Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Peculato e corrupção ativa – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas e documentos carreados aos autos – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra das testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Corrupção ativa – Tipicidade – Caracterização pela simples oferta de vantagem – Desnecessidade de ocorrência do resultado
O tipo penal de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP, não exige o resultado para que seja caracterizado, bastando a simples oferta de vantagem indevida por parte do agente ao funcionário público, mesmo porque, em que sendo produzido resultado, ou seja, se efetivamente houver o retardamento ou omissão de ato de ofício, ou se o funcionário o praticar infringindo dever funcional, incidirá a causa de aumento, prevista no parágrafo único de referido dispositivo.

Pena – Condenado em crime comum a pena de privação de liberdade superior a 08 anos – Previsão legal de regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
O condenado a mais de 08 anos de privação de liberdade, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, "a", do CP.
Não bastasse, o regime inicial para cumprimento de pena continua sendo fixado, com efeito, consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva.